Tribunal: TJBA
Processo: 8012296-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012296-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ZILMA BASTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NATALI BRITO ANDRADE, HELIO CATHARINO DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. PACIENTE IDOSA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE
HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA COM UTI CARDIOLÓGICA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO FORA DA REDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de cirurgia ortopédica de artroplastia total de quadril em hospital fora da rede credenciada, por ausência de UTI cardiológica, sob pena de multa.

2. Parte autora, pessoa idosa, com 80 anos, diagnosticada com limitação funcional severa e necessidade urgente de cirurgia em unidade hospitalar com estrutura adequada.

3. Decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 e deferiu a tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia de urgência fora da rede credenciada, em razão da inexistência de unidade hospitalar apta, com UTI cardiológica, na rede contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Comprovada a urgência do procedimento e a ausência de unidade hospitalar credenciada com estrutura compatível com o risco da cirurgia, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede, sob pena de violação ao direito à saúde.
6. É firme a jurisprudência no sentido de que, inexistindo alternativa viável na rede credenciada, é devida a cobertura do tratamento fora da rede, inclusive com custeio integral.

7. A negativa de cobertura com base em cláusulas contratuais afronta a prescrição médica e subverte a autonomia do profissional de saúde.
8. O
periculum in mora
reverso alegado não prevalece sobre o risco à vida da paciente. O prejuízo econômico é reversível, ao passo que o agravamento do estado de saúde pode ser irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear integralmente tratamento indicado por profissional habilitado fora da rede credenciada, quando inexistente unidade ou profissional apto na rede contratada. 2. O risco à vida e à saúde do beneficiário prevalece sobre eventual alegação de periculum in mora reverso pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1996495/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.04.2022, DJe 06.04.2022; TJBA, Apelação 8014194-16.2021.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJSP, Apelação Cível 1103319-94.2019.8.26.0100, Rel. Des. Ana Zomer, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2023, DJe 03.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012296-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como AGRAVADA
ZILMA BASTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator